Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725900-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDECI JOSE DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73383215), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 237580138, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, de no 0703019-91.2025.8.07.0012 ajuizada por VALDECI JOSÉ DE DEUS, ora agravado, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 233785738, dos autos originais) de concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor, nos seguintes termos, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça à autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por VALDECI JOSÉ DE DEUS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., objetivando a suspensão dos descontos efetuados em sua conta bancária (Agência 100, Conta Corrente 100.111.345-1) referentes aos contratos de números 2024531207, 2022546746, 20241366920, 20240823197, 20240614806, 20240341710, 20240326126, 20221229439, 20211460219, 20211690320, 0214791556, 0179909711 e cartão final 2053. O autor alega que possui 73% de sua renda comprometida com empréstimos, o que afeta sua subsistência e de sua família. Fundamenta o pedido no Tema no 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que reconhece ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Afirma ter solicitado administrativamente o cancelamento dos descontos junto à instituição financeira em 17/04/2025, obtendo resposta negativa sob o argumento de que as cláusulas contratuais não permitiriam tal cancelamento. Pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos e o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento administrativo. É o relatório. DECIDO. O pedido de tutela antecipada encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida encontra-se pacificada peloSuperior Tribunal de Justiçano julgamento doTema no 1085(REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), que firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme destacado pelo STJ, "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum (...) decorre (...) da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário". A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil regulamentou expressamente essa possibilidade, estabelecendo em seu artigo 6o que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", tratando-se de direito potestativo do consumidor. A documentação acostada aos autos comprova que o autor formalizou tempestivamente o pedido de cancelamento junto à instituição financeira (protocolo no 03.2025.54979), obtendo resposta negativa em desconformidade com a legislação vigente (ID233789656). O comprometimento de 73% da renda do autor com descontos bancários, conforme demonstrado pelos contracheques e extratos juntados, evidencia situação que coloca em risco omínimo existencial, princípio fundamental consagrado na dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88). Importante esclarecer que a presente decisão limita-se aos descontos realizados em conta corrente, não abrangendo eventuais empréstimos consignados em folha de pagamento, que possuem regime jurídico próprio e específico, conforme estabelecido na Lei no 8.112/90 e Lei no 10.820/2003. Os empréstimos consignados, por serem descontados diretamente na folha de pagamento pelo órgão pagador, não se submetem à disciplina da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, que trata especificamente de débitos em conta de depósitos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para: a) Determinar que a ré BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suspenda imediatamente todos os descontos realizados na conta corrente do autor (Agência 100, Conta 100.111.345-1) referentes aos contratos especificados na inicial, exceto aqueles relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento, que seguem regime jurídico próprio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Deixo de determinar oestorno dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor após o protocolo do requerimento administrativo (17/04/2025), por ser necessária maior instrução dos autos e não haver urgência no deferimento da medida. Intime-se a parte ré com urgência. Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal. 1) Casofrustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após,recolhidas as custas intermediárias, oucaso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão:2.1)vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica;2.2)caso sejaapresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica,sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião,esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que osrequerimentos de produção probatória, além defundamentadoscom indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devemguardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sobpena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos irreparáveis, ao impedir a continuidade da cobrança de valores contratualmente devidos. Alega que os descontos realizados decorrem de contratos bancários válidos, com cláusulas expressas de autorização para débito automático, não havendo vício de consentimento ou ausência de autorização. Defende que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não possui força normativa para revogar cláusulas contratuais válidas, especialmente quando não há demonstração de inexistência de autorização. Invoca o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, mesmo quando esta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do mutuário. Aduz que a revogação unilateral da autorização de débito compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Ressalta que a cláusula de débito automático constitui condição essencial do contrato, refletindo-se na redução das taxas de juros pactuadas, e que sua alteração unilateral confere vantagem indevida ao consumidor. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a possibilidade de realização dos descontos em conta corrente, conforme pactuado nos contratos bancários firmados com o agravado. Preparo devidamente recolhido (ID 73403789) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que os descontos são legítimos, pois amparados por cláusulas contratuais expressas de autorização de débito automático, não havendo vício de consentimento. Argumenta que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não tem força para afastar disposições contratuais válidas, especialmente diante da tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a revogação unilateral da autorização compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, além de conferir vantagem indevida ao consumidor. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para restabelecer os descontos pactuados em conta corrente. A decisão reconheceu a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a suspensão dos descontos em conta corrente, excetuando-se os empréstimos consignados em folha de pagamento. Considerou que a autorização de débito é revogável a qualquer tempo e que a negativa do banco afronta a regulamentação vigente. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que o agravante acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos feitos diretamente em conta-corrente (ID 239053385, dos autos originais), como também a resposta negativa do banco, sob o argumento que o cancelamento só poderia se dar se “o cliente declare que não reconhece a autorização” ID 239053384, dos autos originais). Foram também apresentados: um laudo médico que atesta que a autora fora diagnosticada com paraplegia AIS A, nível neurológico em T6, extratos bancários que expõem os débitos com os empréstimos consignados em conta-corrente e comprovante de rendimento (IDs 239053376 a 239053389, dos autos originais). A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único3, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. Ressalte-se que tal prescrição já era prevista em norma regulamentar antes da vigência da referida norma, já que a Resolução BACEN no 3695/2009 previa em seu art. 3o veda a realização de descontos em conta-corrente, sem prévia autorização do cliente, impondo que, diante da revogação da autorização dos débitos em conta, as instituições financeiras perdem o direito de fazê-los. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, o STJ também firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Tema 1.085/STJ). O tribunal superior destacou, ainda, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente como modalidade de pagamento de empréstimos bancários comuns não retira o direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste, dentro da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo assumir as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, sobretudo porque a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. A garantia de revogação da autorização dedescontosé de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). É o entendimento do STJ, assim como deste TJDFT a viabilidade do cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do BACEN e do CMN. Conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), não suspender os descontos viola a autonomia das partes, pois o banco pode utilizar meios normais para cobrar dívidas. Em caso de desrespeito à solicitação, a restituição é imprescindível, sob pena de esvaziamento da manifestação de vontade do correntista em relação ao cancelamento. Ressalte-se que a faculdade de o consumidor cancelar a autorização de débito automático em conta de sua titularidade não caracteriza má-fé, pois se trata de direito disponível que lhe assiste. Entretanto, a iniciativa não o isenta de arcar com a consequências legais e contratuais de sua inadimplência na hipótese de não ajustar com a instituição financeira nova forma de pagamento. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados pela agravante. Verifica-se nos autos que no mês de 02/2025, o agravado recebeu líquido R$ 2.152,14, teve descontado em conta-corrente o valor de R$ 2.078,83, obtendo o saldo positivo de R$ 73,31 (ID 233789649, dos autos originais). Recebe líquido R$ 2.002,44, relativo ao mês de 04/2025, e lhe é descontado R$ 2.075,67, restando um saldo negativo de R$ 73,23 (ID 233785738, pág. 2, dos autos originais). O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro deR$600,00para aferição do mínimo existencial. Por consequência, restou comprovada a urgência da medida, pois a manutenção dos descontos combatidos impõe à agravante a grave risco à subsistência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.